Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708181-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUIOMAR MARIA DA SILVA PAULO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Guiomar Maria da Silva Paulo (Id. 44414230), contra a r. decisão Id. 149035729, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701559-56.2022.8.07.0018, que condicionou o pagamento do valor cobrado ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Inicialmente, não subsiste razão para sobrestar o andamento do feito até que haja o julgamento definitivo do recurso interposto nos autos, haja vista que até o momento não subsiste decisão concedendo novo efeito suspensivo que seja superveniente ao julgamento do indigitado recurso. Sob essa asserção, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento no acórdão prolatado no ID 135207996, o qual homologou o cálculo apresentado pela parte credora. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Cumpra-se.” Em síntese, sustenta a Agravante que a decisão que rejeitou a impugnação não está mais sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo, razão pela qual pede o prosseguimento da execução, para a satisfação da dívida. Requer a antecipação da tutela recursal, por se tratar de verba de caráter alimentar. Preparo recolhido – Id. 44414233. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à antecipação da tutela recursal, sua concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação que foi suspenso desde janeiro de 1996 pelo Decreto no 16.990/1995. A r. decisão que apreciou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi objeto do Agravo de Instrumento no 0714824-82.2022.8.07.0000, e há recurso especial pendente de julgamento. No entanto, não se evidencia perigo de dano, por se tratar da cobrança de verba suspensa há décadas. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora